Tribunal: TJSP
Processo: 2249654-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Alegação de conexão rejeitada. Hipótese em que a ação de execução se funda em cédula de crédito bancário que tem as suas clausulas discutidas em ação revisional. Evidente conexão entre as demandas em confronto, até diante do texto expresso do art. 55, §2o, I, do CPC. Ações conexas e relativas ao mesmo ato jurídico. Identidade

Ementa:
EXECUÇÃO – Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Alegação de conexão rejeitada. Hipótese em que a ação de execução se funda em cédula de crédito bancário que tem as suas clausulas discutidas em ação revisional. Evidente conexão entre as demandas em confronto, até diante do texto expresso do art. 55, §2o, I, do CPC. Ações conexas e relativas ao mesmo ato jurídico. Identidade de partes, objeto e causa de pedir. Conexão reconhecida. Caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade para determinar a remessa da execução ao Juízo prevento da 4a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul. Apensamento aos autos da ação revisional de contrato bancário e repetição de indébito. – RECURSO PROVIDO.